Tribunal: TJMT
Processo: 1002007-15.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1002007-15.2021.8.11.0006.
Origem: Juizado Especializado Fazenda Pública de Cáceres.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CÁCERES.
Recorrido: EVA DE FATIMA DUARTE ARTIAGA.
Data do Julgamento: 12/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - ACOLHIDA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO VERSANDO SOBRE O MESMO FATO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir.
2- Extinção da ação, sem julgamento de mérito, pois o pedido da demanda atual já foi objeto de outra demanda já julgada, configurando a coisa julgada.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002007-15.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA DE FATIMA DUARTE ARTIAGA - CPF: 536.218.591-87 (RECORRENTE), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA BORGES S. CAMPOS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - ACOLHIDA -
EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO VERSANDO SOBRE O MESMO FATO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir.

2-

Extinção da ação, sem julgamento de mérito, pois o pedido da demanda atual já foi objeto de outra demanda já julgada, configurando a coisa julgada.

3-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021